Tribunal: TJSP
Processo: 1005654-77.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Creditamento indevido decorrente, segundo justificativa apresentada pela contribuinte, de estorno de débitos de ICMS em saída de mercadorias a título de bonificação. Ação declaratória previamente ajuizada que apenas determinou a exclusão das mercadorias dadas em bonificação da base de cálculo do ICMS, assegurando o direito à repetição do indébito.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Creditamento indevido decorrente, segundo justificativa apresentada pela contribuinte, de estorno de débitos de ICMS em saída de mercadorias a título de bonificação. Ação declaratória previamente ajuizada que apenas determinou a exclusão das mercadorias dadas em bonificação da base de cálculo do ICMS, assegurando o direito à repetição do indébito. Impossibilidade de uso de conta escritural como forma de repetição. Sentença reformada.
Recurso provido.